Tribunal: TJBA
Processo: 8006304-58.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006304-58.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DERMIVAL CORREIA DE MELO JUNIOR

Advogado(s)
:
RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE

AGRAVADO: REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICENCIA e outros

Advogado(s)
:
WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR, RENATO BASTOS BRITO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM INSOLVÊNCIA CIVIL. CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO TRABALHISTA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DA LIMITAÇÃO PREVISTA NO INCISO I, ART. 83, DA LEI 11.101/05. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO PAR CONDITIO CREDITORUM. DECISÃO QUE SE MANTÉM. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1. Embora a Insolvência Civil seja instituto com disciplina jurídica própria, na forma dos arts. 748 a 786-A do CPC/73, dúvida não há sobre a incidência subsidiaria da Lei nº 11.101/2005, uma vez que ambas ostentam idêntica feição concursal da satisfação coletiva dos créditos impossíveis de serem pagos pelas vias ordinárias, em razão da insuficiência econômica do não empresário.

2. A condição de privilégio do crédito de natureza trabalhista é incontroversa, no entanto, deve ser observado o princípio
par conditio creditorum,
vez que o tratamento paritário entre os credores é elemento fundamental do direito concursal.

3. Aplicação da regra contida no art. 83, inciso I, da Lei 11.101/2005, que limita os créditos trabalhistas ao valor de 150 salários-mínimos, devendo ser classificados como quirografários os créditos em valor remanescente, na forma do inciso VI, alínea c, do mesmo dispositivo legal, a fim de resguardar a distribuição isonômica dos ativos sujeitos a rateio. Manutenção da decisão que se impõe.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8006304-58.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante DERMIVAL CORREIA DE MELO JUNIOR e como agravada REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICENCIA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)